Tribunal: TJES
Processo: 5000556-59.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000556-59.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EUCLIDES FERNANDES DE JESUS JUNIOR
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de cobrança ajuizada por EUCLIDES FERNANDES DE JESUS JUNIOR em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Narra o autor, em síntese, que é servidor público do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, e almeja o pagamento dos plantões judiciários suspensos – e consequentemente não pagos - pelas medidas de contingenciamento adotadas pelo Tribunal no ano de 2015, em razão de ter supostamente ultrapassado os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Alega que nos autos do mandado de segurança n.º 0018452-40.2015.8.08.0000) ajuizado pelo SINDIJUDICIÁRIO/ES sobre esta temática, o Pleno, do E. TJES, decidiu pela concessão da segurança com a possibilidade de “declarar a existência dos créditos referentes à gratificação de plantão judiciário desde a edição dos atos apontados coatores, resguardando a pretensão do Impetrante para fins de pagamento futuro”. Narra que laborou, mediante convocação do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos plantões judiciários e não recebeu a contraprestação pecuniária devida pelos plantões presenciais e de sobreaviso com ocorrência, nem tampouco deles gozou folgas; que o contingenciamento com a suspensão dos pagamentos dos plantões perdurou até maio de 2018, quando a Administração voltou a cumprir com sua obrigação legal; que requereu administrativamente o pagamento dos plantões, o que foi negado no bojo do expediente administrativo n.º 2019.01.0631.36, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Em sede de contestação, o Requerido suscitou, preliminarmente, a inépcia da inicial, falta de interesse de agir e comprovação de renúncia dos efeitos da coisa julgada coletiva. No mérito, sustenta, em síntese, que o precedente que embasa a pretensão autoral reconheceu seu direito ao recebimento dos valores futuramente, haja vista a situação fiscal em que se encontrava o Tribunal de Justiça do Espírito Santo; para que lhe fosse possível pleitear qualquer direito com base naquele julgado, cabia à parte autora demonstrar a possibilidade financeira e orçamentária do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo de proceder com os referidos pagamentos; que eventual condenação ao pagamento de valores decorrentes de direitos de servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo somente pode ser executada à conta orçamentária do próprio Poder Judiciário; impossibilidade de pagamento de horas extras. Requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, que resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto e sem mais delongas,
JULGO PROCEDENTE, EM PARTE,
o pedido formulado na inicial para
CONDENAR

o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO conforme fundamentação acima.

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado. Em suas razões, aduz que a sentença recorrida incidiu em julgamento
extra petita
, pleiteando a anulação da sentença, além disso, impugnou a incidência de taxa de juros antes da citação da fazenda pública, motivo pelo qual entende pela ilegalidade. Assim, pugna pela reforma da sentença, para que seja anulada ou, alternativamente, substituída por condenação ilíquida, relegando-se à fase de cumprimento de sentença a discussão em torno do cáculo das verbas devidas.

Uma vez interposto o recurso, o requerido apresentou contrarrazões. Na ocasião, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença guerreada.

Compactuo com o entendimento do juiz sentenciante de que "
cada plantão será pago à razão de 1/30 (um trinta avos) da remuneração da servidora plantonista,
acrescida de 50% (cinquenta por cento) - (art. 36 da Lei Estadual nº 7.854/2004)
, assim avaliada e interpretada por este magistrado, na forma do art. 41 da Lei n. 8.112/90, como sendo o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias (não indenizatórias) permanentes estabelecidas em lei."

Com efeito, entendo por manter a sentença neste ponto. Discordo da tese ventilada pelo recorrente de julgamento
extra petita
simplesmente por não constar na causa de pedir o acréscimo de 50%. O magistrado ao analisar os pedidos deve-se atentar aos consectários legais dos mesmos.

No caso em apreço, a Lei 9.497/2010, que versa sobre o Plano de Carreira e de Vencimentos dos Servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, estabelece o acréscimo e a sua desconsideração feriria o direito adquirido do autor e acarretaria em enriquecimento ilícito do Estado.

A r. sentença determinou que os juros serão devidos a partir do mês seguinte à realização dos respectivos plantões. Além disso, a decisão também consignou que os juros e correção monetária serão pagos, uma única vez, tendo como parâmetro a taxa SELIC do período de incidência (até o efetivo pagamento). Todavia, ouso em discordar do entendimento do douto magistrado
a quo
, tendo em vista que não há que se falar em juros em face da fazenda pública antes da citação.

Acrescento, ainda, o dever de se observar o TEMA 810 DO STF, que estabelece a incidência de juros pelo índice da caderneta de poupança e correção monetária pelo

IPCA-E, nos casos de aplicação anteriores a 08/dezembro/2021. A partir de 09/12/2021, aí sim, incidirá somente a taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021, devendo a sentença ser reformada também neste sentido.

Portanto, se não há discussão quanto ao direito do autor ao recebimento dos plantões judiciários, uma vez que restou declarado o seu direito em acórdão transitado em julgado, é certo que não restam dúvidas acerca do direito ao recebimento das gratificações
na forma estabelecida em lei.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
mantendo a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos plantões judiciários laborados pelo autor e não pagos, alterando os critérios de aplicação dos juros de mora e correção monetária, que passam a acrescer,a contar da citação, os juros de mora e a atualização monetária, a contar do respectivo vencimento, pelos índices fixados pelo Tema 810 do STF. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)